Tribunal: TJSP
Processo: 1010589-21.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Reforma ex officio por acidente in itinere. Legislação de regência que exige a comprovação de incapacidade laborativa permanente, mas não de invalidez. Inteligência dos artigos 29, VI, do Decreto-lei n° 260/1970 e do art. 1° da Lei n° 5.451/86. Possibilidade de substituição do laudo administrativo por laudo produzido em juízo, desde que observado o

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Reforma ex officio por acidente in itinere. Legislação de regência que exige a comprovação de incapacidade laborativa permanente, mas não de invalidez. Inteligência dos artigos 29, VI, do Decreto-lei n° 260/1970 e do art. 1° da Lei n° 5.451/86. Possibilidade de substituição do laudo administrativo por laudo produzido em juízo, desde que observado o contraditório e ampla defesa. Existência de nexo causal entre os fatos narrados e a lesão sofrida. Atração da regra excepcional do art. 1°, § 1°, da Lei n° 5.451/86.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010589-21.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ROBSON LUIZ RIBEIRO DE ALENCAR.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
2
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apelado: Robson Luiz Ribeiro de Alencar
Comarca: São Paulo
Voto no 12050
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR. Reforma ex officio por acidente in itinere.
Legislação de regência que exige a comprovação de
incapacidade laborativa permanente, mas não de
invalidez. Inteligência dos artigos 29, VI, do Decreto-lei
n° 260/1970 e do art. 1° da Lei n° 5.451/86. Possibilidade
de substituição do laudo administrativo por laudo
produzido
em
juízo,
desde
que
observado
o
contraditório e ampla defesa. Existência de nexo causal
entre os fatos narrados e a lesão sofrida. Atração da
regra excepcional do art. 1°, § 1°, da Lei n° 5.451/86.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento
comum movida por Robson Luiz Ribeiro de Alencar em face do Estado
de São Paulo e de São Paulo Previdência - SPPREV, via da qual
pleiteia a concessão de reforma, com a concessão de promoção à
graduação imediatamente superior à que ocupar no momento de
passagem para a inatividade, com a percepção de vencimentos integrais
referentes a essa grasução, com retroação do pagamento dos valores
devidos à data da invalidez, bem como a percepção de indenização por
danos morais no valor de R$41.000,00.
A fls. 503/512, a sentença julgou procedente o
pedido e condenou as requeridas à (i) promover o autor ao cargo
imediatamente superior ao que ocupava quando da inatividade por
invalidez, com incorporação de vencimentos integrais; (ii) pagar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
3
valores atrasados desde a sua inatividade, observada a prescrição
quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, e (iii) pagar
indenização de R$30.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.
Foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação.
A fls. 522/532, o Estado de São Paulo e a São
Paulo Previdência, em suas razões de apelação, alegam que (i) cabe à
lei estadual dispor sobre as condições de transferência do militar para a
inatividade, o que, no Estado de São Paulo, é feito pelo art. 29 do
Decreto-Lei n° 260/70; (ii) é indispensável que a aferição da
incapacidade e/ou invalidez se dê por órgão médico da Polícia Militar;
(iii) a reforma por invalidez depende de incapacidade permanente total
e definitiva; (iv) não há nexo causal entre o ato causador da lesão e o
exercício de atividade policial, o que viola o art. 1° da Lei n° 5.451/86.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 537/543,
pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na origem, sustentou o autor, policial militar lotado
na 2a Cia do 7° BPM/M, que durante seu serviço foi vitimado por
disparo acidental de arma de fogo, a qual portava, do que lhe resultou
fratura exposta da patela do fêmur distal do joelho direito e lesão do
ligamento cruzado anterior. Em decorrência do ocorrido, asseverou
estar permanentemente incapacitado para o serviço policial militar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
4
razão pela requereu a sua reforma ex officio, com promoção para a
graduação imediatamente superior a que ocupava, com o benefício de
vencimentos integrais.
A r. sentença, favorável a tais pleitos, deve ser
mantida.
A legislação estadual de regência é cristalina ao
exigir que, para a reforma ex officio de policiais militares com
promoção à graduação imediatamente superior a que ocupava e
percepção de vencimentos integrais, seja observada invalidez ou
incapacidade laborativa permanente para o serviço ativo. Verbis:
Decreto-Lei Estadual n° 260/1970
Artigo 29 - A reforma será aplicada
ao militar que: (NR)
I - venha a atingir a idade-limite de permanência na reserva;
(NR)
II - tenha sido condenado a pena de
reforma por sentença transitada em julgado; (NR)
III - tenha sido alcançado pela
reforma disciplinar prevista na Lei Complementar no 893, de
9 de março de 2001; (NR)
IV - tomar posse em cargo eletivo, se
contar mais de 10 (dez) anos de serviço; (NR)
V - estando na reserva, seja julgado
inapto em inspeção de saúde para reversão ao serviço ativo;
(NR)
VI - for declarado inválido ou
fisicamente incapaz para o serviço ativo em caráter
permanente; (NR)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
5
VII - completar 24 (vinte e quatro)
meses de agregação por invalidez ou incapacidade física;
(NR)
VIII - completar 24 (vinte e quatro)
meses de agregação por interdição civil, contínuos ou não;
(NR)
IX - agregado por invalidez ou
incapacidade física temporária para o serviço ativo, complete
o tempo mínimo de serviço exigido para a inatividade a
pedido. (NR)
Parágrafo único - Os vencimentos
da reforma serão proporcionais a 30 (trinta) anos de serviço,
até o limite de 1,0 (um inteiro), salvo se decorrentes das
situações previstas nos incisos VI e VII deste artigo, em que
serão devidos em sua integralidade. (NR)
Lei n° 5.451/1986
Artigo 1.o - Os policiais militares julgados definitivamente
incapazes para a função policial militar serão reformados
com vencimentos integrais de seu posto ou graduação
independentemente de seu tempo de serviço.
§ 1o - Se a morte, invalidez ou incapacidade resultarem de
lesão ou enfermidades adquiridas em consequência de
exercício de função policial, o policial militar será
promovido ao posto ou graduação imediatamente superior e
perceberá vencimentos integrais a que teria direito ao
completar 30 (trinta) anos de serviço. (NR)
- § 1o com redação dada pela Lei Complementar no 1.305,
de 20/09/2017.
§ 2.o - Vetado.
§ 3o - A promoção será precedida de competente apuração,
retroagindo seus efeitos à data de morte, invalidez ou
incapacidade. (NR)
(Grifei)
Acerca da diferenciação entre “invalidez” e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
6
“incapacidade”, convém transcrever o ensinamento de Genival Veloso
de França1 acerca dos diferentes graus da incapacitação:
3. Incapacidade permanente (alterações permanentes das
integridades física e psíquica). Esse parâmetro de avaliação
tem o sentido de caracterizar o dano como de prejuízo
permanente e se traduz por um estado de natureza
deficitária no que tange ao aspecto anatomofuncional ou
psicossensorial, tanto no aspecto genérico como no
profissional. Também aqui diz-se que a incapacidade
permanente pode ser total ou parcial. Ela é total quando a
vítima é privada de exercer tarefas ou funções dentro dos
limites habituais do ser humano em suas atividades físicas,
psíquicas e sociais. Essa incapacidade deve ser avaliada
dentro de um certo contexto no qual tal diagnóstico é
exigido. Por invalidez se entende uma incapacidade total e
permanente para o trabalho. Já a incapacidade permanente
parcial, embora de dano duradouro e imutável, importa em
danos que não tornam a vítima inválida e incapaz
definitivamente para as suas ocupações ou para o trabalho.
(Grifei)
Ou seja, nos termos da legislação estadual
pertinente, a concessão de reforma ex officio para os policiais militares
não necessita de comprovação de incapacidade laborativa total e
permanente (invalidez, incapacidade mais ampla), sendo cabível a
aposentação nestes termos quando constatada a incapacidade laborativa
parcial, porém permanente. Tanto é verdade que a própria legislação, ao
prever as hipóteses de reforma ex officio, coloca a “invalidez” e a
“incapacidade permanente” como situações alternativas.
E é incontroverso, nos autos, que o autor padece de
incapacidade laborativa parcial e permanente para o serviço ativo da
polícia militar, como se verifica do laudo pericial de fls. 470/476 no
qual, em sede de conclusão, foi apontado que “há incapacidade parcial e
permanente [do periciando] para atividade habitual, podendo ser
1 Genival Veloso de França, Medicina Legal, 11a Edição, p.533.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
7
readaptado em função compatível, ou seja, função que não exijam
longas caminhadas, permanência em posição ortostática por longos
períodos, etc.”. Ou seja, o autor padece de incapacidade física para o
exercício de atividades profissionais inerentes ao cargo que ocupa na
Polícia Militar, fato que, à luz do art. 29, VI, do Decreto-Lei Estadual n°
260/70, o torna apto à reforma.
Nesse sentido, deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação - Ação ordinária - Policial Militar reformado -
Alegação de que, em 08/11/2013, quando retornava do
trabalho, sofreu acidente de trânsito no qual sofreu
politraumatismos, tendo sido reformado "ex officio"
passando a perceber os proventos integrais da graduação de
Soldado PM, porém, não lhe foi concedido o benefício
previsto na Lei no 5.451/86, qual seja, a promoção de
policial militar julgado inválido em ato de serviço

Pretensão da procedência da ação para que seja promovido
ao posto imediatamente superior (CABO) ao que se deu a
aposentadoria
(SOLDADO),
com
o
pagamento
das
diferenças decorrentes Possibilidade - Invalidez parcial e
permanente em decorrência do acidente de trânsito "in
itinere" Exegese do art. 1o, § 1o, da Lei no 5.451/1986 -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
Sentença de improcedência reformada Recurso provido
para julgar procedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1007535-94.2017.8.26.0477; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro:
13/08/2019)
E não se olvide, no ponto, que malgrado a avaliação
oficial seja necessária para o deferimento da reforma ex officio na via
administrativa, e a decisão caiba ao médico perito oficial, o fato de a
incapacidade laborativa ter sido constatada por médico perito judicial e
não pelo órgão médico da Polícia Militar não impede a concessão do
benefício pretendido, na medida em que o laudo foi produzido sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
8
crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido elaborado por
profissional médico competente, devidamente inscrito no Conselho
Regional de Medicina, não tendo o requerido apresentado quaisquer
argumentos capazes de enfraquecer a conclusão do expert.
Pois bem.
Verificada a incapacidade do autor e a possibilidade
de sua reforma, passa-se a apreciar a possibilidade de aplicação da regra
especial prevista no art. 1°, § 1°, da Lei Estadual n° 5.451/86 (promoção
do policial inválido ou incapaz, se a invalidez ou incapacidade resultar
de fato ocorrido no exercício de função policial).
O Decreto Estadual n. 20.218/82 define o conceito
de “acidente em serviço” para os fins legais, dentre os quais se inclui a
reforma ex officio dos policiais militares:
Art. 1o - Considera-se acidente em serviço, para todos os
efeitos previstos na legislação em vigor, relativos aos
componentes da Polícia Militar do Estado, aquele que
ocorra com o policial-militar quando:
I - no cumprimento das atividades policiais militares,
profissionais ou técnicas, e resultante de ordens, disposições
regulamentares ou de legislação em vigor;
II - no exercício de suas atribuições funcionais, durante o
expediente normal, ou, se determinado por autoridade
competente, em sua prorrogação ou antecipação;
III - no cumprimento de ordens emanadas de autoridade
competente;
IV - no decurso de viagens em objeto de serviço, previstas
em
regulamentos,
ou
autorizadas
por
autoridade
competente;
V - no decurso de viagens impostas por motivo de
movimentação;
VI - no deslocamento entre sua residência e a organização
em que serve, seu local de trabalho ou ainda em qualquer
outro onde sua missão deva ter início ou prosseguimento, e
vice-versa, mediante disposições regulamentares, escalas ou
ordens.
§ 1.o - Não se aplica disposto neste artigo quando o acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
9
for
resultado
de
crime,
transgressão
disciplinar,
imprudência ou desídia do policial-militar acidentado ou de
subordinado seu, com sua aquiescência.
§ 2.o - O acidente em serviço não é descaracterizado pela
concorrência ou superveniência de outras causas que
contribuam para a morte ou incapacidade do Policial-
Militar, desde que entre o acidente e o dano haja relação de
causa e efeito.
Assim, nos termos do art. 1°, II, supratranscrito,
deve ser considerado acidente em serviço aquele decorrente do
exercício de atribuições funcionais durante o expediente normal. E esse
é exatamente o caso dos autos, uma vez que, a fls. 195/300, a autoridade
policial reconhece que o disparo acidental de arma de fogo se deu
enquanto o agente de segurança “exercia a função de encarregado da
viatura
prefixo
operacional
M-0741”,
durante
atividade
de
patrulhamento de via pública (fls. 287). O nexo causal entre o disparo
de arma de fogo e a lesão sofrida pelo autor, ademais, também foi
constatado pelo laudo pericial produzido em Juízo (fls. 475), ao
contrário do afirmado pelos apelantes.
Assim, evidente que o requerente fazia mesmo jus à
promoção por ocasião da sua reforma, sob o risco de se criar situações
paradoxais, minando os direitos daqueles militares que, apesar de não se
acidentarem em confronto ocorrido no exercício da função policial,
sofrem as consequências igualmente danosas durante o seu labor.
Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste E.
Tribunal:
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Policial
militar
reformado. Sentença que reconheceu a prescrição do fundo
do direito. Inocorrência. Aplicação do art. 1o do Decreto no
20.910/32. Servidor inativo. A partir da data em que passou
à inatividade começou a fluir o prazo prescricional para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
10
exercício de sua pretensão. Diário Oficial que publica a
reforma do autor, com data retroativa. Data da publicação
no DO que deve prevalecer, pois corresponde ao momento
em que o autor teve ciência de sua aposentadoria.
Prescrição
não
configurada.
POLICIAL
MILITAR
REFORMADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS
INTEGRAIS.
Pretensão
de
promoção
ao
posto
imediatamente superior. Cabimento. Comprovação nos
autos de que a incapacidade do autor decorreu do acidente
em serviço, como o ocorrido acidente in itinere. Hipótese
que se enquadra no art. 1o, inc. IV do Decreto no 20.218/82.
Presunção de legitimidade dos atos administrativos elidida
pela análise da própria Sindicância que confirmou que o
acidente ocorreu durante atividade de policial militar.
Aplicação do §1o do art. 1o da Lei no 5.451/86. Precedentes
POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ
COM PROVENTOS INTEGRAIS. Pretensão de promoção
ao
posto
imediatamente
superior.
Alegação
de
impossibilidade de promover o autor, ante a ocorrência de
transgressão disciplinar, já que ele, no momento do
acidente, conduzia sua moto com a habilitação vencida. Não
cabimento. Sindicância que expressamente afastou qualquer
ocorrência de transgressão disciplinar. Procedência da
ação
reconhecida.
Recurso
provido.
(Apelação
n.
1019959-19.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de
Direito Público, j. 23/10/2017)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL MILITAR
Reforma decorrente de acidente
ocorrido no exercício de função policial Pretensão de
obter promoção ao posto imediatamente superior, com
acréscimo de sexta-parte e seis quinquênios, nos termos do
art. 1o, §1o da Lei 5.451/86
sentença que julgou
improcedente a demanda, sob o fundamento de que o
servidor sofreu acidente em serviço, mas que não decorreu
do exercício de função policial prova de que o autor foi
aposentado por invalidez permanente adquirida por
acidente de serviço "in itinere" o benefício previsto no §1o
do art. 1o, da Lei no 5.451/86 decorre da condição de que a
incapacidade tenha resultado do exercício da função
policial, não havendo razão para que os adicionais
temporais (quinquênios e sexta-parte) sejam excluídos

benesse que tem o efeito de ressarcir justamente o efetivo
exercício que o policial não poderá preencher porque a
própria atividade o incapacitou precedentes sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
11
reformada para fins de julgar procedente a demanda.
Recurso
do
autor
provido.
(Apelação
n.
3000169-69.2013.8.26.0360, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 14/08/2017)
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
Policial
Militar
Reformado por incapacidade para o exercício da função
Lesão decorrente de acidente no exercício da função policial
Promoção ao posto imediatamente superior com proventos
integrais Admissibilidade Inteligência do artigo 1o, § 1o da
Lei no 5.451/1986 - Inexistência de imprudência negligência
ou imperícia no evento descrito nos autos Sentença mantida
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda
Estadual desprovidos. (Apelação/Remessa Necessária n.
0618096-74.2008.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 24/06/2013)
APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ordinária - Autor
reformado em 17/09/2014 (fls. 65/66) - Alegação de que, em
07 de julho de 2008, quando se deslocava para o trabalho,
sofreu acidente de trânsito no qual sofreu fratura exposta do
joelho esquerdo e fratura do tornozelo esquerdo, tendo sido
reformado "ex officio" passando a perceber os proventos
integrais da graduação de Soldado PM, porém, não lhe foi
concedido o benefício previsto na Lei no 5.451/86, qual seja,
a promoção de policial militar julgado inválido em ato de
serviço Pretensão da procedência da ação para que seja
promovido ao posto imediatamente superior (CABO) ao que
se deu a aposentadoria (SOLDADO), com o pagamento das
diferenças decorrentes Possibilidade - Sindicância que
concluiu que nos campos civil, penal militar e penal comum
não havia nada a ser apurado, contudo no campo
administrativo e disciplinar restou comprovado que o Sd
PM 950628-4 Antonio Hipólito de Jesus, não foi o
responsável pelas lesões sofridas em decorrência do
acidente de trânsito, bem como as mesmas foram "in
itinere", pois ficou demonstrado que o policial vinha de sua
residência com o propósito de assumir o serviço (fls. 11/64)
Exegese do art. 1o, § 1o, da Lei no 5.451/1986 -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
Sentença que julgou improcedente a ação, reformada
Recurso do autor, provido. (Apelação n. 1025440-
94.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Marcelo
L
Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 11/04/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
12
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pensionista de policial militar.
Pretensão ao direito à promoção post mortem de ex-policial
militar
vítima
de
latrocínio
ocorrido
in
itineri.
Possibilidade. Preenchimento dos requisitos da Lei Estadual
n° 5.451/86. Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até
o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF,
observando-se que a modulação das ADIs nos 4.357 e 4.425
limitou-se ao regime dos precatórios expedidos. Nova
sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em
vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda
Pública em matéria de natureza não tributária. Recurso e
remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.
(Apelação
n.
0011864-22.2013.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Vera Angrisani, 12a Câmara Extraordinária
de Direito Público, j. 16/08/2017)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Diante do trabalho adicional dispensado em sede
recursal, ficam majorados os honorários advocatícios para 12% do valor
da condenação.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010589-21.2013.8.26.0053 -Voto no 12050
13
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora